Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-92.2021.8.11.0020
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002206-92.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VILMAR BENTO DE RESENDE - CPF: 496.071.971-00 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002206-92.2021.8.11.0020

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia

Parte Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Parte Recorrida(s):
Vilmar Bento de Resende

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA –ALTERAÇÃO DE PLANO DE FORMA UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE MERO REAJUSTE – SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais a quantia de R$ 125,15 (cento e vinte e cinco reais) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da cobrança indevida de faturas de telefonia, com valor acima do contratado.

2.

A recorrente sustenta
que não houve ato ilícito praticado, pois os valores cobrados são devidos, em razão do da migração de plano, posto isso, requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação indenizatória aduzindo que contratou junto a requerida o plano de telefonia móvel “VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5GB ILIM”, com o valor fixa mensal de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), todavia, sustenta que as faturas do referido plano passaram ser emitidas em valor superior ao contratado, de forma arbitrária pela ré.

4.

Afirma que não solicitou alteração do plano para outro com condições e valores diversos, de modo que a conduta adotada pela reclamada não poderá ser convalidada, especialmente, diante das diversas tentativas de resolução administrativas, todas sem êxito (protocolo de n.º 20217358834134; 20217358789143).

5.

Dos autos se vê que a empresa recorrente, não demonstrou que o reclamante tenha solicitado a migração do serviço questionado, denominado “VIVO CONTROLE DIGITAL 6GB ILIM”.

6.

Assim, não tendo restado comprovada nos autos a regularidade das cobranças ou a efetiva utilização dos serviços pelo autor, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a restituição dos valores pagos.

7.

Desse modo, como a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao julgar procedentes pedidos iniciais, em razão da falha na prestação dos serviços fornecidos pela empresa de telefonia.

8.

Portanto, configurado
, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022